Tribunal: TJPA
Processo: 0006182-85.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006182-85.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEYSE ANE MENEZES VIANA, DAVILLA MENEZES VIANA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE DETENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIALMENTE DA DECISÃO A QUO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ A AUTORA COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0006182-85.2019.8.14.0061

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: D.M.V. representada por Geyse Anne Menezes Viana

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE C/C COM PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,
ajuizado pela menor D.M.V., representada por sua genitora Geyse Ane Menezes Viana.

Consta na inicial que a
SRA. GEYSE ANE MENEZES VIANA,
representante legal da menor impúbere D.M.V, se encontrava em estado gravídico, quando o seu esposo/detento
SR. DEIBSON CASTRO DE SOUZA
foi assassinado dentro do presídio por outros detentos por meio de asfixia mecânica e enforcamento no dia 20 de março de 2019, conforme o laudo nº 2019.02.000444 – TAN, acostado nos autos (id 9901243), ocorre que o mesmo encontrava-se cumprindo pena em regime fechado no presídio estadual CRPP-I, Americano, no Município de Santa Isabel, e portanto, sob a custódia direta do ESTADO.

Por vez a apelada ajuizou a ação com o objetivo de obter a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização em danos morais no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de pensão alimentícia no valor de um salário-mínimo e de ressarcimento de despesas com funeral, no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do óbito do seu genitor, que ocorrera dentro das dependências de presídio estadual, onde se encontrava cumprindo pena.

O juízo a quo, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, in verbis (ID n° 9901252):

[...]

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAS pensão mensal vigente a partir do óbito do De cujus no valor de 1/3 de um salário mínimo vigente à época do pagamento da cada prestação até a data em que o de cujus completasse 65 anos de idade, bem como condená-lo a pagar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser aplicado juros de 1% a.m. a partir do ato danoso (data do óbito) e a correção monetária a partir desta data, conforme a caderneta de poupança. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento das despesas com funeral. Processo extinto com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

[...].

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id n° 9901253).

Alega que não estaria caracterizada a sua responsabilidade civil pelo óbito narrado na exordial da ação, dada a ausência de nexo de causalidade entre a omissão do ente estadual e o dano sofrido.

Destaca que a responsabilidade civil neste caso, apesar de ser objetiva, é regrada pela teoria do risco administrativo. Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano.

Pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado, levando-se em consideração a condição social e econômica da parte recorrida, já que o valor arbitrado certamente causará um enriquecimento ilícito, desvirtuando o objetivo da indenização, vez que não foi observado princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que não pode se constituir em fonte de exagerado proveito material em favor da parte recorrida, penalizando em excesso o Estado do Pará.

Assevera ainda, que O Estado foi condenado ainda, ao pagamento pensão equivalente a 1/3 do salário-mínimo mensalmente, até a data em que o falecido completaria 65 anos, sem que tenha havido qualquer comprovação de que o detento falecido contribuía para o sustento da família.

Assim, requer o afastamento da referida indenização, ou subsidiariamente, para fixar como termo final do pensionamento a data em que atingirá a maioridade.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de anular e/ou reformar a sentença, no que couber. (id 9901253)

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado e pela majoração dos danos morais para a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme consta do pedido inicial (id n. 9901256).

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo Conhecimento e Desprovimento do apelo (id n. 10703944).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

PEDIDO DE HABILITAÇÃO

O menor impúbere F.R.S representado por sua genitora Andresa Alves Ribeiro, veio por meio deste ato, requerer habilitação no presente processo nº 0006182-85.2019.8.14.0061.

Ressalto que não cabe o pedido de habilitação do autor nesta fase recursal, vez que o presente processo foi devidamente instruído com meios probatórios colacionados nos autos, teve sentença deferindo parcialmente o direito pleiteado na inicial e encontra-se em fase recursal.

Com efeito, o litisconsórcio
ativo
facultativo poderá ser formado sempre que estiverem presentes as circunstâncias previstas nos incisos do artigo 113 do CPC, ou seja, quando:

Art. 113.
Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

“I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo
pedido
ou pela causa de pedir; e

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.”

Entretanto,
o momento processual adequado para a formação do litisconsórcio ativo facultativo é o da propositura da ação, com a petição inicial
.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Formação do litisconsórcio
ativo
facultativo. Momento processual adequado: petição inicial. Deve ocorrer no momento do ajuizamento da ação. Proposta a ação, não é mais possível a formação do litisconsórcio facultativo ulterior, que ofenderia o princípio do juiz natural (CF 5.º XXXVII e LIII).”

Quanto ao tema, ainda, Cássio Scarpinella Bueno ensina que:

“(...) quando o litisconsórcio é facultativo, cada litisconsorte tem, ele próprio, direito subjetivo público de romper a inércia jurisdicional. Contudo, quando comparecerem em juízo conjuntamente, porque decidem fazê-lo de acordo com a autorização legal, é importante entender que há um só rompimento da inércia jurisdicional e, por isso mesmo, uma só ação. Se alguém poderia se litisconsorciar mas não se litisconsorciou, precisará provocar a jurisdição para buscar tutela jurisdicional a direito seu e, neste sentido, exercer direito de ação.”

Nestes termos, deve o requerente ajuizar ação própria para pugnar pelos direitos alegados na petição de habilitação.

Assim, rejeito o pedido de habitação e passo a análise do mérito do recurso de Apelação do Estado do Pará.

MÉRITO

Cinge-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que condenou o Estado do Pará a indenizar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, e pagamento de pensão no valor 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo de cada pagamento até a data que o falecido completasse 65 anos de idade.

O Estado do Pará suscitou a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, vez que os agentes penitenciários agiram com rapidez e eficiência, restaurando a ordem, não podendo o Estado do Pará ser responsabilizado pelos atos narrados na inicial.

Quanto ao tema, a legislação vigente assevera o seguinte:

A Constituição Federal em seu art. 37, dispõe que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, o Código Civil em seus artigos 43, 186 e 927 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis pelos danos causados a terceiros, independentes de dolo ou culpa, devendo ser reparado o dano ilicitamente causado.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, Fernanda Marinela ensina:

[...] A responsabilidade objetiva é a regra no país, acatada como padrão a teoria do risco administrativo. Entretanto, doutrina e jurisprudência admitem ser possível compatibilizá-la com responsabilidade subjetiva, nos casos de danos decorrentes de atos omissivos (STF, RE 585.007 AgR/DF), seguindo nesse caso, a teoria da culpa do serviço. Portanto, atualmente subsistem as duas teorias de forma harmônica, apesar de preferencialmente, em razão da proteção a vítima, reconhece-se a teoria objetiva. (MARINELA, José dos Santos Carvalho. Direito Administrativo - 13ª edição – São Paulo: Saraiva Jur. 2019).

Com isso, a condenação do Ente Estatal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário a presença de três elementos, tais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

De acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), tem-se que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

O STJ assevera que “
a responsabilidade
civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia"
(STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

Compulsando os autos, verifico que o
SR. DEIBSON CASTRO DE SOUZA)
foi assassinado dentro do estabelecimento prisional, sendo fato incontroverso nos autos. Portanto, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Estado do Pará, vez que este estar obrigado a zelar pela integridade física e moral dos internos em estabelecimentos penitenciários que estão sob sua custódia, conforme previsto no artigo 5º, XLIX, da CRFB/88.

No mais, quanto à responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, vê-se que a decisão atacada se encontra em harmonia com a pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca do tema, haja vista que Estado tem o dever de zelar pela incolumidade dos detentos sob sua custódia, cabendo a ele também o ônus de indenizar a quem de direito pela morte de um custodiado, neste caso a menor impúbere.

Nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETENTO MORTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO EM FAVOR DE FILHO MENOR NO IMPORTE DE UM SALÁRIO MÍNIMO. FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESTADO DO PARÁ. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE DEFERIDO. 1. Verifico presente certidão de óbito em que consta a informação de que o falecimento se deu no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará – II – CRPP II, tendo como causa, asfixia mecânica, enforcamento (Num. 1624470 - Pág. 34). O que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência Policial relatado por agente penitenciário lotado no CRPP 2 – Complexo de Americano (Num. 1624470 - Pág. 33). 2. No que se refere à morte de detento em estabelecimento penitenciário, imprescindível observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu recentemente (30.MAR.2016) que aquela gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção - RE 841526/RS, apreciando o tema 592 da Repercussão Geral. [...].

(2549118, 2549118, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-09).

Caracterizada, portanto, a responsabilidade civil do Estado, é importante fixar um valor para reparação do dano sofrido pela autora, descendente do detento morto.

O valor a ser fixado visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o
quantum
a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009).

Deste modo, restando caracterizada a responsabilidade civil do Estado, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais à filha do detento morto e, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
reformo o
quantum
fixado na sentença a quo, para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O valor fixado parece proporcional e razoável considerando o dano sofrido pela requerente, as circunstâncias do ocorrido, causas, condições pessoais e sociais do ofendido, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente. 3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou.
5. Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.
6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos. 8. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

O Estado foi condenado ainda, ao pagamento pensão equivalente a 1/3 do salário-mínimo mensalmente, até a data em que o falecido completaria 65 anos.

Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, bem como os valores que a pessoa deixou de receber.

In casu
, verifica-se a presunção da relação de dependência econômica da menor para com o seu genitor. Sendo, portanto, inevitável, a pertinência e necessidade da condenação do Estado a compor o dano material que ensejara, sob a forma de pensão mensal.

No mesmo sentido se manifesta o Ministro Og Fernandes
“Reconhecida
a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
".
(STJ - SEGUNDA TURMA – Agravo Interno nº 1603756/MG - Relator: Ministro OG FERNADES. j. 12/12/2018).

Todavia,
reformo a sentença
a quo
, para determinar como termo final do pensionamento a data em que a demandante atingirá a maioridade (18 anos), nos termos do Código Civil, pois presumível que nessa idade terá sua independência econômica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reforma parcialmente a sentença recorrida, alterando o valor do
quantum
fixado referente ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e pagamento do pensionamento mensal até a autora completar 18 (dezoito) anos de idade.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

Belém, 20/03/2023